Tribunal: TJMT
Processo: 1006617-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006617-05.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDEIR BATISTA PINHEIRO FILHO - CPF: 033.591.371-75 (ADVOGADO), AGROPECUARIA NOVO MILENIO LTDA - CNPJ: 04.165.520/0001-05 (EMBARGADO), PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 51.439.131/0001-00 (EMBARGANTE), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), MARCIO DEITOS - CPF: 440.081.120-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO QUANTO À INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO, À LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E À INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento., acolhendo Exceção de Pré-executividade e extinguindo a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso quanto à alegação de intempestividade do Agravo de Instrumento; (ii) estabelecer se houve omissão na análise da suposta litigância de má-fé da agravante; e (iii) verificar se o acórdão deixou de apreciar a cláusula quarta do contrato como fundamento da cobrança executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Enfrentou-se de forma expressa a alegação de intempestividade, ao reconhecer que a embargante teve ciência inequívoca da interposição do Agravo, conforme evidenciado por seu comportamento processual subsequente.

4.

A imputação de litigância de má-fé foi objeto de análise na decisão anteriormente proferida, tendo sido afastada.

5.

A fundamentação do acórdão baseou-se na cláusula segunda do contrato; a cláusula quarta, não se mostrou relevante para modificar a conclusão jurídica adotada, não havendo omissão a ser suprida.

6.

Os embargos configuram tentativa de rediscutir fundamentos já enfrentados no acórdão, finalidade incompatível com a via estreita dos Embargos de Declaração prevista no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matérias já enfrentadas e decididas no acórdão embargado.

2.

A análise expressa ou implícita de cláusulas contratuais na fundamentação afasta alegação de omissão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 494; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PACE PARTICIPAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
.
em
face do acórdão de id. 283080881, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por AGROPECUÁRIA NOVO MILÊNIO LTDA., reformando a decisão de primeiro grau para acolher Exceção de pré-executividade e extinguir a execução.

Em suas razões recursais, a embargante alega que o julgado deixou de apreciar: (i) a suposta intempestividade do Agravo de instrumento; (ii) conduta configuradora de litigância de má-fé, por suposta ocultação de informações processuais; e (iii) ausência de manifestação quanto à cláusula quarta do contrato, que, segundo sustenta, fundamentaria a cobrança executada. Requer o provimento do recurso para sanar as omissões acima apontadas, mesmo que isso importe em alteração do julgado (id. 284968858).

O embargado
AGROPECUÁRIA NOVO MILENIO LTDA
.
, em contrarrazões, pugna pela rejeição dos Embargos (id. 286130382).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar supostas omissões no julgado quanto: (i) à alegada intempestividade do agravo de instrumento; (ii) à suposta litigância de má-fé da agravante; e (iii) à análise da cláusula quarta do contrato de prestação de serviços.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Passo a análise dos alegados pontos omissos.

1. Intempestividade do agravo de instrumento

A embargante sustenta que a agravada teria interposto o Agravo de instrumento fora do prazo legal, não tendo ciência do recurso por ausência de adequada intimação dos patronos constituídos.

A tese de nulidade por suposta ausência de intimação formal, de fato, foi expressamente enfrentada na decisão de id. 284476871. Conforme fundamentado naquela decisão, foi constatado que a embargante teve ciência inequívoca da interposição do Agravo. Inclusive, utilizou-se do resultado processual para requerer o prosseguimento da execução com base na rejeição do efeito suspensivo.

O comportamento processual da embargante — ao requerer medidas expropriatórias e ajuizar novo recurso (RAI 1013601-05.2025.8.11.0000) — é incompatível com a tese de desconhecimento do agravo, o que afasta qualquer alegação de vício de citação ou intimação.

Assim, inexiste omissão a ser suprida.

2. Litigância de má-fé da agravante

No mesmo contexto, a imputação de litigância de má-fé à parte adversa foi enfrentada e rechaçada na mesma decisão acima referida.

O simples descontentamento da parte com o resultado do julgamento não legitima a invocação de má-fé, sobretudo diante da ausência de prejuízo e do efetivo acompanhamento do processo pela parte que ora embarga.

Logo, não há omissão a ser suprida.

3. Análise da c
láusula quarta do contrato de serviços

A embargante alega que a execução se fundamentava na cláusula quarta do contrato, que prevê o pagamento integral dos honorários em caso de revogação do mandato ou acordo firmado sem a ciência da contratada.

No entanto, conforme claramente exposto no acórdão embargado, a decisão foi fundamentada na cláusula segunda do contrato — que condiciona os honorários ao êxito — e considerou que esse êxito não foi alcançado em virtude de ato da Presidência da República, que revogou os subsídios relacionados.

A cláusula quarta não se revelou apta a alterar a conclusão jurídica adotada. O acórdão embargado, portanto, enfrentou suficientemente a questão da exigibilidade do título com base no conjunto contratual e documental apresentado.

A pretensão do embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1o VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Dispositivo

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025